Tribunal: TJDFT
Processo: 0038924-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2o, 3o e 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Na fixação dos honorários, sendo sucumbente a Fazenda Pública, deve observar o disposto no art. 85, §2o, §3o, III, e §4o, III, do CPC.
2. O STJ, no Tema 1.076, definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Recurso conhecido e provido.